Tribunal: STF
Processo: RE 1394414
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.178. INOBSERVÂNCIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DA DETERMINAÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ENTE QUE SUPORTOU OS ÔNUS FINANCEIROS. PREDEDENTES. TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL. FEITO PROCESSADO NA JUSTIÇA FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO DOBRO DO VALOR FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.